Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), TATIANNE SILVA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 004.211.391-10 (APELADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE CIBERNÉTICA VIA SIM SWAP. TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Banco Original SA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição por falha na prestação de serviço bancário, condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transferências via PIX realizadas mediante fraude cibernética (SIM swap) que resultaram na subtração de R$ 5.227,00 da conta da autora.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude cibernética praticada por terceiros mediante técnica de SIM swap; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente de movimentação bancária não autorizada; e (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois a responsabilidade do banco decorre da falha em seus sistemas de segurança e na prestação adequada do serviço, sendo irrelevante a sofisticação da técnica fraudulenta empregada.

5. O dano moral configura-se
in re ipsa
nas hipóteses de movimentação indevida de conta bancária, independentemente da posterior restituição dos valores, por gerar insegurança, angústia e desvio produtivo do consumidor.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e às funções compensatória e pedagógica da reparação moral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cibernéticas praticadas por terceiros, incluindo a técnica de SIM swap, por se tratar de risco da atividade bancária. O dano moral decorrente de movimentação bancária não autorizada configura-se
in re ipsa
, sendo irrelevante a posterior restituição dos valores para fins de reparação extrapatrimonial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A,
em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restituição por Falha na Prestação de Serviços c/c Danos Materiais e Morais no 1003220-77.2023.8.11.0041 movida por
TATIANNE SILVA TAGLIARI MARQUETTI
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o BANCO ORIGINAL SA interpôs recurso de apelação, sustentando inexistência de falha na prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro, ausência de dano moral, redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 e reconhecimento de sucumbência recíproca.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. (id. 292836352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ORIGINAL SA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição por falha na prestação de serviço bancário cumulada com danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transferências via PIX realizadas mediante fraude cibernética, especificamente através da técnica conhecida como "SIM swap", onde criminosos conseguiram acesso ao chip do celular da apelada e, posteriormente, às suas informações bancárias.

O apelante sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviço, alegando tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, ausência de dano moral e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e reconhecimento de sucumbência recíproca.

A apelada ora autora ajuizou ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário cumulada com pedido de danos materiais e morais, alegando, em síntese, que em 22 de outubro de 2022, durante viagem de férias com sua família, ao tentar efetuar pagamento com cartão de débito vinculado à conta corrente no 0059309270, agência 001, cartão no 5345402526489019, descobriu que seu celular estava sem sinal.

Narra que, ao dirigir-se a um terminal bancário para verificar o extrato de sua conta, constatou a realização de diversas transferências via PIX não autorizadas, totalizando R$ 5.227,00 (cinco mil duzentos e vinte e sete reais), valor que correspondia a todo o saldo disponível em sua conta.

Relata que conseguiu contato com o banco através do celular de uma amiga, comunicando o ocorrido. No dia seguinte, 23 de outubro de 2022, compareceu à loja da operadora Claro, onde foi informada que seu chip havia "queimado". Somente em 27 de outubro de 2022 conseguiu recuperar o número telefônico e obter informações do banco sobre o ocorrido.

Aduz que terceiros solicitaram alteração do e-mail cadastrado de "tatimarquetti@gmail.com" para "renatoabcgarcia@gmail.com" e instalaram o aplicativo bancário em outro aparelho localizado no Acre/Tocantins, utilizando token enviado ao novo e-mail para realizar as transferências fraudulentas via PIX.

Sustenta que desconhece completamente as transações e os beneficiários, caracterizando fraude bancária por falha na segurança dos serviços prestados pelo réu. Registrou boletim de ocorrência e protocolou reclamação junto ao banco (protocolo RDR 2021645874), sem obter solução adequada.

Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos (R$ 10.454,00) ou, alternativamente, devolução simples atualizada, além de realização de prova pericial.

Citado, o BANCO ORIGINAL SA apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, sob o fundamento de que a autora foi ressarcida em 27 de maio de 2022. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito, alegando que adota todas as medidas de segurança exigidas pelo Banco Central, caracterização de fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro, ausência de danos materiais e morais, e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem
.
Não assiste razão ao recorrente.

A responsabilidade das instituições financeiras por operações fraudulentas realizadas por terceiros encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressa a Súmula 479: "

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

No caso em análise, restou incontroverso que terceiros conseguiram acesso às informações bancárias da apelada através da clonagem de seu chip telefônico, realizando transferências via PIX no valor total de R$ 5.227,00. O fato de a fraude ter sido perpetrada mediante sofisticada técnica de engenharia social não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de risco inerente à atividade bancária.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera. Embora tenha havido participação de criminosos na execução da fraude, a responsabilidade do banco decorre da falha em seus sistemas de segurança e na prestação adequada do serviço. A instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos eficazes de proteção e detecção de operações suspeitas, bem como de responder prontamente às comunicações de seus clientes sobre possíveis fraudes.

O argumento de que a apelada demorou para comunicar o banco também não se sustenta. Os autos demonstram que, tão logo tomou conhecimento das movimentações indevidas, a cliente buscou contato com a instituição, sendo que a demora na formalização do protocolo decorreu das próprias circunstâncias do caso, incluindo a perda temporária do acesso ao seu número telefônico.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
nas hipóteses de movimentação indevida de conta bancária. A subtração não autorizada de valores da conta corrente da apelada, ainda que posteriormente restituídos, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação gerou insegurança, angústia e a necessidade de dispender tempo e energia para solucionar problema que não deu causa, caracterizando o que a doutrina moderna denomina "desvio produtivo do consumidor".

O valor arbitrado a título de danos morais R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação moral, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca. Embora o pedido de danos materiais tenha sido julgado improcedente em razão da restituição prévia dos valores, o pedido principal de danos morais foi integralmente acolhido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição voluntária de valores indevidamente debitados não afasta o direito à indenização por danos morais, tratando-se de pedidos com fundamentos distintos.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a matéria, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e fixando indenização em patamar condizente com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025